Tribunal: CARF
Processo: 13811.002912/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002912/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
DOW BRASIL NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário foi apresentado fora do prazo legal de 30 dias previsto em
lei, sendo, portanto, intempestivo. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro André Severo Chaves
que votou por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002912/2001-11
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002912/2001-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 1a Turma da
DRJ/SPOI (Acórdão 16-14.494, e-fls. 1415 e ss.) que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O julgamento foi convertido em diligência para averiguação da tempestividade do
recurso voluntário apresentado pela contribuinte.
Transcrevo abaixo a Resolução e o resultado da diligência.
Da Resolução n" 1401-000.350 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fl. 1851 e
ss.)
Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos
A contribuinte tomou ciência do Acórdão 16-14.494 da DRJ São Paulo I por meio de
Aviso de Recebimento anexado às fls. 1437, no qual consta como data de recebimento o
dia 19/09/2007, data esta firmada de próprio punho pela pessoa que recebeu aquela
comunicação postal e confirmada pelo carimbo dos Correios (unidade de destino).
Compulsando os autos administrativos, verifica-se que o recurso somente foi
protocolizado em 22/10/2010, conforme se verifica às fls. 1454 (carimbo de protocolo).
Sobre o tema, dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do referido prazo deve ser realizada nos termos do art. 52 do mesmo
diploma legal, verbis:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na .sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o proceSso ou deva ser
praticado o ato.
Assim, tendo em vista que o dia 19/09/2007 foi uma quarta-feira, e que o dia
subsequente em princípio foi dia de expediente normal, a contagem do prazo para
interposição de recurso voluntário iniciou-se na quinta-feira, dia 20/09/2007, expirando-
se no dia 19/10/2007, uma sexta-feira, em princípio também um dia de expediente
normal.
Inicialmente, apresentei meu voto deixando de conhecer o recurso, por considerá-lo
intempestivo.
No entanto, após ouvir as ponderações dos meus pares, e considerando que a unidade de
origem não se manifestou acerca da tempestividade do recurso, considero oportuno
baixar o presente feito em diligência, para averiguação da tempestividade do recurso.
Afinal, efetivamente é possível que não tenha havido expediente normal na unidade de
origem, seja no termo inicial ou no termo final de contagem do prazo recursal.
Do Despacho de Diligência (e-fls. 2056-2057)
Trata-se de conversão do julgamento em diligência para apuração da tempestividade.
Em suma:
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002912/2001-11

O contribuinte tomou ciência do Acórdão 16-14.494 da DRJ São Paulo I por meio do
Aviso de recebimento anexado às fls. 1437, no qual consta como data de recebimento o
dia 19/09/2007, data esta firmada de próprio punho pela pessoa que recebeu aquela
comunicação postal e confirmada pelo carimbo dos Correios (unidade de destino).
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso somente foi protocolizado em
22/10/2007, conforme fls. 1454 (carimbo de protocolo).
Tendo em vista que o dia 19/09/2007 foi uma quarta-feira, e que o dia subsequente em
princípio foi dia de expediente normal, a contagem do prazo para interposição de
recurso voluntário iniciou-se na quinta-feira, dia 20/09/2007, expirando-se no dia
19/10/2007, uma sexta-feira, em princípio também um dia de expediente normal.
Pelo exposto, inicialmente o recurso foi julgado intempestivo. No entanto, foi
considerado oportuno baixar o presente feito em diligência, para averiguação da
tempestividade do recurso, visto que seria possível não ter havido expediente normal na
unidade de origem, seja no termo inicial ou no termo final de contagem do prazo
recursal.
Na petição fls. 1933 a 1937, o contribuinte alegou que havia uma insatisfação
generalizada dos auditores com a proposta do Governo Federal de reestruturação da
Carreira de Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil e que, por esse motivo, foram
deflagradas inúmeras greves em torno de todo o país, corroboradas pelos Manifestos
(fls. 1964 a 2030) testificados entre os dias 18/10/2007 e 19/10/2007.
Relatou ainda que a ausência de ressalvas e o recebimento do Recurso pelas duas
funcionárias do CAC Santo Amaro/SP se deu em razão da impossibilidade de acesso,
em 19/10/2007, às repartições da Receita Federal, face as paralizações voluntárias das
atividades dos auditores e demais servidores fiscais ao redor de todo o país.
Esse é o breve relatório. Passamos a informar:
Devido à legislação vigente, deve haver publicação de ato legal tornando o dia de
expediente anormal nas repartições públicas e suspendendo prazos. Nesse sentido, não
acusamos qualquer ato publicado com a finalidade de declarar que não haveria
expediente normal em São Paulo - SP, paralização total, parcial ou greve dos servidores
da RFB no termo inicial ou no termo final de contagem do prazo recursal. Portanto, uma
vez que não há ato legal publicado, não podemos declarar que não houve expediente
normal.
Em relação aos Manifestos juntados pelo contribuinte, tais documentos dizem respeito à
mobilização sindical dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a qual não teve
reflexos diretos no funcionamento dos Centros de Atendimento ao Contribuinte – CAC,
especialmente para protocolos de documentos e recursos.
Por fim, a declaração de tempestividade de recursos não compete aos servidores do
atendimento. As atendentes do CAC Santo Amaro/SP apenas realizaram o protocolo do
recurso, em 22/10/2007, e o encaminharam ao setor competente para análise.
São essas as informações a serem prestadas. Proponho o retorno do presente processo à
EQCRE-DEVAT08-VR para prosseguimento.
[...]

É o relatório.

Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002912/2001-11

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Inicialmente, é preciso verificar se o recurso voluntário é tempestivo de modo a
possibilitar o seu conhecimento para consequente análise do mérito.
Como relatado, a Autoridade Diligenciante demonstrou que o prazo legal para a
interposição do recurso iniciou-se em 20/09/2007, expirando-se no dia 19/10/2007
Assim, tendo em vista que o dia 19/09/2007 foi uma quarta-feira, e que o dia
subsequente em princípio foi dia de expediente normal, a contagem do prazo para
interposição de recurso voluntário iniciou-se na quinta-feira, dia 20/09/2007, expirando-
se no dia 19/10/2007, uma sexta-feira, em princípio também um dia de expediente
normal.
O Recurso Voluntário foi interposto em 22 de outubro de 2007 (cf. e-fl. 1455,
recorte da imagem abaixo).

Há dois Despachos (e-fls. 1560 e 1562), considerando ter sido o recurso
voluntário apresentado tempestivamente, mas não indicam a data de apresentação. No entanto,
como visto acima há dois carimbos no próprio recurso voluntário constando da data de 22/10/07.
Ainda, como bem exposto pela Autoridade Diligenciante, a greve de Auditores
não interfere no atendimento da unidade.
Devido à legislação vigente, deve haver publicação de ato legal tornando o dia de
expediente anormal nas repartições públicas e suspendendo prazos. Nesse sentido, não
acusamos qualquer ato publicado com a finalidade de declarar que não haveria
expediente normal em São Paulo - SP, paralização total, parcial ou greve dos servidores
da RFB no termo inicial ou no termo final de contagem do prazo recursal. Portanto, uma
vez que não há ato legal publicado, não podemos declarar que não houve expediente
normal.
Registre-se também que havia outras alternativas para protocolar a peça recursal,
como em qualquer unidade da RFB, ou então, pelo correio.
Considerando então o parecer da Autoridade Fiscal, entendo que não há provas no
processo de ter sido o recurso voluntário apresentado tempestivamente.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002912/2001-11

Conclusão
Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2174
DF CARF MF
Original